Tribunal: TJES
Processo: 0005131-88.2015.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005131-88.2015.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALCLEIR SENA PIRES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005131-88.2015.8.08.0047

RECORRENTE: VALCLEIR SENA PIRES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALCLEIR SENA PIRES,
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas as fls. 154/161, pretendendo-se, em síntese: (i) o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão interlocutória prolatada pelo juízo a quo a fim de promover a justa absolvição sumária de Valcleir Sena Pires, uma vez que agiu em legítima defesa; (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões apresentadas as fls. 163/166, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4180857).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido e despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 14 de abril de 2015, por volta de 07h33min, na Zona Rural do município de São Mateus/ES, na região do KM 23, o recorrente ceifou a vida da vítima Franscimar Pires Pestana com o uso de arma branca, consistente em uma faca com cabo de madeira e lâmina de 15 cm.

Consta que no dia dos fatos a vítima foi até a casa dos genitores do denunciado com o propósito de “tirar satisfação” com os mesmos, porquanto a menor Natália, de 10 anos de idade, irmã do denunciado, havia relatado para sua família que a vítima teria tentado abusar sexualmente da mesma sendo este o móvel do crime.

A vítima encontrou-se com o pai do denunciado, iniciando uma discussão, quando este chegou intervindo, bem como agredindo verbalmente a companheira da vítima que se fazia presente.

Consta ainda que, após a discussão calorosa que havia se instaurado entre os presentes, o recorrente atingiu Francismar com um golpe de faca nas costas, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que surpreendida sorrateiramente. Ademais, desferiu mais duas facadas, sendo uma delas no braço esquerdo, quando a vítima tentava se defender, consoante consta no laudo de exame cadavérico de fl. 30.

Ressalta-se que, dois dias após os fatos, o denunciado compareceu no DPJ local espontaneamente, oportunidade em que prestou as declarações constantes às fls. 25/26, azo em que confessou o crime, dando detalhes do ocorrido, inclusive mencionou que ao perceber a vítima em conversa com seu genitor, muniu-se de uma faca de cozinha de sua casa, a colocou na cintura, e os seguiu.

Pois bem.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.(Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751).

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E, no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 09/11), pelo Auto de Apreensão (fls. 16), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 34), assim como pela prova oral coligida.

O indício da autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

A testemunha Juliana dos Santos Ramos (fls. 17) diz ter presenciado os acontecimentos:

“
(....) Que Alteir apareceu e os dois começaram a brigar; Que a declarante viu que Valcleir Sena Ramos, filho de Alteir também veio para fora da casa e começaram a brigar; Que a declarante estava de costas quando Valcleir puxou uma faca e começou a esfaquear Francismar; Que a declarante e sua sogra tentaram desarmar Valcleir que esfaqueava a vítima e Alteir chutava o mesmo caído no chão; Que as duas conseguiram tirar a faca da mão de Valcleir, momento em que ele o pai fugiram (...)”.

Assim, diante do contexto apresentado, que demonstrou haver provas da existência do delito de homicídio, e indícios de ter sido o crime praticado pelo recorrente.

Quanto à alegação de que o recorrente teria agido apenas em legítima defesa, não se vislumbra nos autos prova cabal da ocorrência citada excludente, o que afasta a possibilidade de ser prolatada absolvição sumária, devendo o fato ser remetido ao Tribunal do Júri, competente para apreciar a tese levantada pela defesa.

Em relação à qualificadora, vejo que a motivação que dificultou a defesa da vítima foi atribuída em razão do recorrente ter dado uma facada nas costas do ofendido. Assim há indícios de que o crime teria dificuldade a defesa da vítima, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.

Destaco, que não cabe ao juízo de certeza na sentença de pronúncia. Assim, esta deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da tese de legítima defesa apresentada pelo acusado encontrar respaldo em alguns elementos dos autos, há outra narrativa, também amparada em depoimento de testemunhas, de que a dinâmica dos fatos foi outra.

Dessa forma, entendo por correta a sentença da magistrada a quo ao pronunciar o réu frente a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - (Revisor) - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIDOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – DÚVIDA – IN DUBIO PRO SOCIETAT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: "Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380).

2.
N
o caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 09/11), pelo Auto de Apreensão (fls. 16), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 34), assim como pela prova oral coligida. O indício da autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

Desta forma, em que pese a afirmação do acusado de que teria agido em legítima defesa, entendo que restam dúvidas quando confronta-se a referida tese com algumas das narrativas acima apresentadas, especialmente no tocante a existência de desentendimentos ou ameaças no local de ocorrência dos fatos (ou anteriormente) aptos a subsidiar a alegada legítima defesa. De igual forma, as qualificadoras.

4.
Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença da magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o réu frente
a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.